Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-83.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001187-83.2018.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JERONIMO DE OLIVEIRA FILO - CPF: 023.991.751-07 (EMBARGADO), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), câmara Municipal de Mirassol D'Oeste (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA - CPF: 069.624.629-56 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT - CNPJ: 03.756.178/0001-55 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SEM TRIANGULARIZAÇÃO DO PROCESSO – OCORRÊNCIA — INFORMAÇÕES JUNTADAS PELO IMPETRADO EM SEDE RECURSAL - MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — REQUISITO NÃO PREENCHIDO — EXIGÊNCIA NO EDITAL E EM LEI — AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÃO NÃO PROVIDA – SENTNEÇA MANTIDA.

Os
embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material.

A
Lei n. 12.016/2009, dispõe que a
inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Com o indeferimento da petição inicial não há o prosseguimento da ação, não havendo o que se falar em notificação da Autoridade Coatora para prestar informações e remessa dos autos ao Ministério Público. Contudo, em sede de apelação, não pode a segurança ser concedida sem que tenha sido oportunizada a defesa da parte contrária.

É possível a prestação de informações pelo Impetrado em sede recursal a fim de que a sentença que indeferiu a petição inicial seja mantida.

Os requisitos intrínsecos (exigências para assumir o cargo em si) bem como os extrínsecos (exigências feitas em concursos públicos) são submetidos a regra da reserva legal, esculpida no art. 37 da Constituição da República.

Considerando que o edital é a lei do concurso, as regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a se evitar preterições e garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

Ausente prova pré-constituída do preenchimento de requisito estabelecido no edital do concurso e em lei, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste/MT,

contra o acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação n° 1001187.83.2018, que à unanimidade, proveu o recurso de Apelação (Id. 46362473).

Em suas razões, sustenta que o acórdão se mostrou obscuro, uma vez que não fora realizada a notificação a autoridade coatora, a cientificação dos demais interessados para ingressarem no feito e a notificação o Ministério Público, sendo julgado o mérito da ação sem a triangularização do processo.

Assevera que o Embargado não preencheu os requisitos dispostos no edital do concurso - e contidos em lei municipal – para a investidura no cargo, razão pela qual não faz jus à sua nomeação e posse.

Alega que o processo está eivado de nulidade insanável, motivo pelo qual requer que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais do processo e, no mérito, a denegação da segurança.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste/MT

contra o acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação n° 1001187.83.2018, que à unanimidade, proveu o recurso de Apelação (Id. 46362473).

Pois bem. Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material.

A propósito, assim prescreve o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

In casu
, a Recorrente sustenta que o acórdão se revela obscuro merecendo ser aclarado, atribuindo-se aos presentes embargos efeitos modificativos, dada a ausência de notificação do Impetrado e da remessa dos autos ao Ministério Público.

Com efeito, da simples leitura das ponderações do recurso, no que tange as supostas nulidades, já se afigura que a sentença de Id. 4452334 promoveu o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 10o da Lei n. 12.016/2009, que assim dispõe:

“Art. 10.
A inicial será desde logo indeferida
, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

Nesse sentido, ao promover o referido julgamento, não há o prosseguimento da ação, já que foi obstada em seu início, não havendo o que se falar em notificação do impetrado para prestar informações e remessa dos autos ao Ministério Público.

Entretanto, ao julgar a Apelação, constato que o recurso foi provido para reformar a sentença de primeiro grau, mas, ao invés de determinar o prosseguimento da ação (notificação do Impetrado e remessa ao Ministério Público), julgou o mérito do
mandamus
concedendo a segurança pleiteada, sem que a parte contrária tivesse se manifestado.

À vista disso, o Embargante/Impetrado, no presente recurso de embargos de declaração, trouxe suas informações acerca do mérito do mandado de segurança, na qual a parte Impetrante/Embargada não possuía o requisito expressamente previsto pelo edital de Concurso Público n° 001/2017.

Pois bem. Como é cediço, o concurso público é meio pelo qual a administração pública escolhe os candidatos mais aptos a preencher os cargos disponíveis, oferecendo tratamento isonômico a todos os postulantes ao cargo.

Neste desiderato, a Administração Pública fixa critérios objetivos prévios que devem ser seguidos por todos os participantes do certame, sendo as regras do concurso vinculantes para o administrador e o candidato.

In casu
, o Edital do Concurso Público n° 001/2017 estabeleceu:

“(...) Os candidatos classificados após a publicação do resultado final e homologação do concurso público, no cargo de Procurador: o Aprovado deverá Comprovar
a experiência profissional mínima de um ano de exercício da advocacia
; inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e apresentação de certidões que atestem a atuação do(a) candidato(a) em diferentes feitos no período de 1 (um) ano. O(a) candidato(a) deverá comprovar a atuação em, no mínimo, 3 (três) processos no ano, sendo que na respectiva certidão comprobatória deverá constar, expressamente, a data inicial e final da representação judicial em cada processo pelo(a) candidato(a). Cada processo será considerado uma única vez.”
(Destaquei).

Neste espeque, considerando que tanto requisitos intrínsecos (exigências para assumir o cargo em si) como extrínsecos (exigências feitas em concursos públicos) são submetidos a regra da reserva legal, esculpida no art. 37 da Constituição da República, é necessário destacar que a exigência atacada estava regularmente prevista Lei Complementar 165/2017 (PCCV da Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste),
in verbis
:

“Condições Gerais de Exercício:

a) Trabalhar em unidade da procuradoria da câmara municipal;

b) Organizar-se de forma individual, trabalhando com supervisão da presidência da instituição;

c) Trabalhar em ambiente fechado e em horário diurno e noturno nos casos excepcionais;

d) Eventualmente, trabalhar sob pressão;

e) Cumprir carga horária de 20 (vinte) horas semanais;

f) Submeter-se a concurso público de provas e títulos para provimento;

g) Comprovar a experiência profissional mínima de um ano de exercício da advocacia;
inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e apresentação de certidões que atestem a atuação do (a) candidato (a) em diferentes feitos no período de 1 (um) ano.
O (a) candidato (a) deverá comprovar a atuação em, no mínimo, 3 (três) processos no ano, sendo que na respectiva certidão comprobatória deverá constar, expressamente, a data inicial e final da representação judicial em cada processo pelo(a) candidato(a). Cada processo será considerado uma única vez;”
(Destaquei).

Assim, considerando que o edital é a lei do concurso, as regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a se evitar preterições e garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – CANDIDATO ELIMINADO NA AVALIAÇÃO BIOMÉTRICA – ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (
IMC
) – NÃO SATISFAÇÃO – LEGALIDADE DO EXAME SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A exigência da avaliação biométrica, consubstanciada na proporcionalidade da altura com o peso do candidato está previsto na lei e no edital que regulamentou o certame. O ato administrativo que eliminou o impetrante não padece de vício de ilegalidade, tendo em vista que o candidato apresentou o Índice de Massa Corporal (
IMC
) acima do patamar estipulado. (N.U 0012640-41.2014.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017)

Desta maneira, diante dos documentos anexos, transpondo o ordenamento ao caso concreto, não vislumbro o preenchimento do requisito de comprovação de um ano de exercício da advocacia - exigido no concurso - pelo Impetrante/Embargado.

E como é sabido, em sede de mandado de segurança não se admite a indagação de fatos intricados ou duvidosos, de modo que, perante seu rito célere, os fatos narrados devem estar comprovados de plano (N.U 1041245-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).

Portanto, considerando as informações do Embargante/Impetrado, concluo pela ausência de prova pré-constituída acerca da violação de direito líquido e certo, razão pela qual o acórdão embargado merece reparos a fim de manter a sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial.

Diante de tais razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes
EFEITOS INFRINGENTES
, para desconstituir o acórdão de Id. 46362473 e, por consequência, negar provimento ao recurso de Apelação interposto por Jerônimo de Oliveira Filo, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021